Tribunal: TJDFT
Processo: 0702976-55.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DÉBITO. DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A suspensão da linha telefônica, por dívida efetivamente existente e não paga, implica em exercício regular de um direito, não ensejando a condenação ao pagamento de danos morais.
2. O relato de longas tratativas até descobrir qual o motivo da suspensão dos serviços de telefonia – a efetiva inadimplência do consumidor – não é capaz, por si só, de fundamentar a condenação ao pagamento de danos morais, caracterizando-se como mero aborrecimento.
3. Recurso conhecido e não provido.